Tribunal: STF
Processo: RE 1295275
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que manteve a decisão de primeiro grau no tocante ao percentual da multa punitiva aplicada ao recorrente e que está assim ementado:.
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS QUE SERÃO ALVO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.NENHUMA DAS MATÉRIAS TRAZIDAS PELA PARTE AGRAVANTE TEM FORÇA PARA FREAR A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. USO DA MULTA COMO CONFISCO. QUESTÃO QUE NÃO CONTAMINA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EM SI. QUANTO À CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO, PELA PRÓPRIA COMPLEXIDADE DA ALEGAÇÃO, DEPREENDE-SE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DO FATO QUE GEROU A CDA SOMENTE TEM CABIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. HIPÓTESE A SER TRATADA, TAMBÉM, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE CABE A ANÁLISE DE MATÉRIAS COM FORÇA PARA EVITAR UMA EXECUÇÃO INFUNDADA, DEMONSTRADA DE PLANO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Aduz, em síntese, a recorrente que: a) a multa aplicada no percentual de 200% sobre o valor do imposto devido foi mantida pela Tribunal “a quo”; b) a multa mostra-se desarrazoada e confiscatória vez que foi empregue no percentual de 200% infringindo o disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal; c) que, apesar de ter oposto embargos de declaração, o acórdão não sanou a omissão do valor desarrazoável da multa punitiva aplicada.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de reconhecer o efeito confiscatório da multa punitiva aplicada no percentual acima de 100% do valor do tributo devido. (RE 748.257– AgR/SE, Ministro Ricardo Lewandowski – ARE 938.538-AgR/ES, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas ouso transcrever abaixo):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
    II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.
    III – Agravo regimental improvido.”
    ”DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 
    1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
    2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.“ 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: RE 958.282/RS, Ministro Gilmar Mendes – ARE 1.258.656/SP, Ministro Edson Fachin.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao caráter confiscatório da multa punitiva aplicada acima do percentual de 100% do valor do tributo devido.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator